Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS AO AUTOR. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz, por ser destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015 e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.
2. Tem-se por violados os princípios do contraditório e da ampla defesa quando inexistente na sentença justificativa para a opção pelo julgamento antecipado da lide ou indeferimento dos pedidos de prova formulados, restando caracterizado o cerceamento de defesa, sendo necessária a cassação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase de dilação probatória a fim de ser produzida a prova pericial requestada, a qual se revela necessária ao deslinde da causa.
3. Apelação conhecida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.